Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL – UBER - MOTORISTA DE APLICATIVO - AUSENCIA DE VÍNCULO - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pleito autoral e determinou que a recorrente desbloqueie a conta do demandante mantida junto ao aplicativo Uber e ainda pague, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, a requerida defende que o cancelamento da conta do autor ocorreu em razão de violação às condições de uso da plataforma e no exercício regular do direito da empresa, amparado nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Pede que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
2. O contrato de prestação de serviços de intermediação digital da recorrente prevê a possibilidade de o usuário sofrer a penalidade de suspensão definitiva em caso de violação às regras e condições de uso da plataforma, como se vê pactuado: “Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber (ID 45547521, fl. 13)”. Dentre os atos de violação ao contrato consta “criar contas duplicadas indevidas; ou falsificar documentos, registros ou outros dados com propósitos fraudulentos (ID 45547521, fl. 12)”.
3. Em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse da companhia pela preservação do vínculo. O Código de Conduta da Uber estabelece as regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. O desligamento do autor se respalda na existência de irregularidade na conta do motorista, diante da duplicidade de contas em nome do autor, conforme demonstrado no ID. 45547520 - Pág. 5. O Código de Conduta (ID 45547521, fl. 12) indica expressamente como exemplo de atividade fraudulenta a criação de contas duplicadas indevidas, até porque, a finalidade dessa previsão é a de assegurar proteção aos consumidores que se utilizam da plataforma. Não há, portanto, demonstração de ilicitude contratual na suspensão da conta do motorista parceiro.
4. Esse entendimento é corroborado em outras decisões deste colegiado nos acórdãos no 1397024, publicado no PJe: 14/02/2022, no 1647938, publicado no DJE: 16/12/2022 e no 1439561, publicado no DJE: 10/08/2022.
5. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração da ocorrência de ilegalidade não há amparo ao pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).
5. Pelos motivos expostos, reconheço assistir razão ao Recorrente.
6. Recurso conhecido e provido
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.